Tribunal: TJBA
Processo: 8007064-90.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007064-90.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA

APELADO: MARIA SONIA DE ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF LABEL (RITUXIMABE 500MG). MIASTENIA GRAVE. POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE.

DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. J
UROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg à beneficiária portadora de Miastenia Grave, condenando o plano de saúde ao pagamento de danos morais em virtude de negativa inicial de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade, ou não, da negativa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de utilização off label do medicamento, assim como a possibilidade de condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa do plano de saúde, lastreada no argumento de que se trata de medicamento off label não se justifica, porquanto, ainda que se trate de medicamento considerado como “off label”, a eficácia da utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento da patologia que acomete a apelada já restou comprovada por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, em caso análogo.

4. Inexistindo vedação legal à prescrição de medicamento para uso
off label
e havendo evidências de possível eficácia no tratamento pretendido, deve prevalecer o laudo prescrito pelos médicos que assistem a paciente. Ademais, restou demonstrado que a apelada se submeteu a outros tratamentos, resultando todos ineficazes, de modo que resta sem fundamento a recusa.

5. A conduta da ré, consubstanciada na negativa de autorização do procedimento médico recomendado, revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes e violar o dever de boa-fé imposto pelos Códigos Civil e pela CF/88, sendo cabível
a reparação pelos
danos
morais sofridos, como vem sendo amplamente reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça.

6. A quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada, cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da autora.

7. Quanto ao termo inicial da incidência dos juros, merece reparo o decisum, eis que
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

V. TESE FIRMADA

“É abusiva e ilegal a negativa do plano de saúde em custear tratamento off label, devidamente indicado pelo médico assistente, desde que comprovada sua eficácia e necessidade essencial para preservação da saúde e vida do paciente, ensejando dano moral indenizável”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8007064-90.2022.8.05.0113
, em que figura como apelante
ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA – PLANSUL
e apelada
MARIA SONIA DE ANDRADE SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
,, e o fazem nos termos do voto da relatora.